Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO REIS ALVES DA SILVA GUIMARAES - CPF: 010.611.741-66 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), GT PNEUS & PECAS LTDA - CNPJ: 10.465.431/0001-87 (APELADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS – ALEGAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DE RODA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre o particular e fornecedor de serviços automotivos, sujeitando o fornecedor ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito do serviço, incumbindo ao autor o ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pressupõe a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, não afastando a exigência de produção de elementos indiciários que sustentam a narrativa inicial.

A ausência de prova técnica que vincule o desprendimento da roda à má prestação do serviço contratado, aliada ao requerimento expresso do autor pelo julgamento antecipado da lide, afasta a configuração de cerceamento de defesa.

A sentença de improcedência deve ser mantida quando, à luz dos elementos constantes dos autos, resta ausente a prova do defeito do serviço ou da responsabilidade do fornecedor pelos danos alegados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO REIS ALVES DA SILVA GUIMARÃES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003768-85.2024.8.11.0003, movida em face de GT PNEUS & PEÇAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o recorrente relata que buscou solução administrativa com a empresa, sem êxito, motivo pelo qual propôs a ação pleiteando indenização por danos materiais e morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que no curso do processo, a ré contestou o pedido, e as partes apresentaram manifestações. A prova pericial foi deferida, mas a ré desistiu da sua produção, tendo o juízo homologado a desistência e, em seguida, julgado a causa antecipadamente, pela improcedência dos pedidos.

Argumenta que a sentença violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a suposta ausência de prova do nexo causal decorreu de decisão do próprio juízo, que não oportunizou a instrução probatória completa.

Sustenta o apelante que a sentença contrariou o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), ao exigir prova irrefutável do nexo causal, desconsiderando a presunção de verossimilhança das alegações do consumidor, que justificaria a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e o fato notório de que a soltura de uma roda após serviços de alinhamento e balanceamento não é um evento normal ou previsível, o que gera presunção de defeito na prestação do serviço.

Defende que os danos materiais foram suficientemente delineados nos autos e que, caso o juízo entendeu pela necessidade de liquidação, poderia tê-los fixado em fase própria, sem julgar improcedente a pretensão.

Quanto aos danos morais, discorre que o risco de acidente grave, em virtude do desprendimento da roda, extrapola o mero aborrecimento, bem como que houve abalo psíquico, angústia e insegurança, com potencial de lesão à integridade física do autor, além de que a reparação é devida independentemente de prova de culpa, bastando o fato gerador e o sofrimento causado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

Contrarrazões, no id. 309175883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Reis Alves da Silva Guimarães contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, em que figura como parte ré a empresa J. L. Riboldi & Cia Ltda.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão indenizatória, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida nos autos. Fundamentou-se o juízo, essencialmente, na ausência de prova do nexo causal entre a conduta da ré e o alegado dano, embora reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a natureza objetiva da responsabilidade imputada ao fornecedor de serviços.

O apelo sustenta, em síntese, três argumentos centrais: (i) cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial ou outro meio de instrução; (ii) inversão do ônus da prova e presunção de nexo causal; e (iii) existência de danos materiais e morais.

Contudo, sem razão o recorrente.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, aplicando-se, portanto, o regime da responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A jurisprudência pátria e a doutrina majoritária são uníssonas ao afirmar que, para que incida a responsabilidade objetiva do fornecedor, é necessária a presença cumulativa de três elementos: (i) conduta do fornecedor (prestação do serviço); (ii) defeito ou falha; e (iii) nexo causal entre a prestação defeituosa e o dano experimentado pelo consumidor.

Como bem pontuado na sentença, a inversão do ônus da prova no sistema consumerista não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. É necessário que se apresente, ao menos, um conjunto indiciário suficiente a justificar a inversão judicial ou a presunção do nexo causal.

No caso em exame, o autor não produziu qualquer prova técnica, testemunhal ou documental que vinculasse o desprendimento da roda a uma falha específica no serviço prestado. A parte ré, por sua vez, negou a existência de defeito na execução do serviço, apresentando elementos mínimos que demonstram o regular cumprimento da obrigação contratada.

A bem da verdade, a dinâmica do fato narrado pelo autor – desprendimento de roda após viagem – exige prova técnica especializada, cuja produção foi deferida nos autos, mas não realizada por iniciativa da própria parte ré, que dela desistiu. Não obstante, ao autor foi conferida oportunidade de manifestação, e este requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos do julgamento no estado em que se encontrava o feito.

A sentença enfrentou detidamente a questão do nexo de causalidade e concluiu, com acerto, que a prova dos autos não sustenta a versão fática apresentada pela parte autora, de modo que não há como imputar à ré o dever de indenizar.

Transcreve-se, a propósito, trecho elucidativo da r. sentença:

“Ora, se a roda de um veículo se solta, a responsabilidade recai, em regra, sobre o proprietário do mesmo, presumindo-se que não foi realizada a manutenção adequada para garantir a segurança da circulação. (...) Há que se dizer que, pelas regras ordinárias de experiência, sabe-se que uma roda só se desprende de um veículo, sem notícia da colisão com qualquer obstáculo, se estava mal colocada, com problemas nos parafusos ou no eixo em que se encontrava presa, evidenciando-se negligência na manutenção do veículo”.

Neste ponto, impõe-se destacar que o desprendimento da roda não é evento que, por si só, configura defeito na prestação do serviço, podendo decorrer de diversas causas exógenas – má conservação, colisão posterior, uso incorreto do equipamento – cuja apuração, repita-se, exigiria produção probatória mínima, ônus do qual não se desincumbiu o autor, mesmo sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Conforme consta dos autos, o autor teve plena oportunidade de especificar e requerer a produção das provas que entendesse pertinentes, optando, no entanto, pela antecipação do julgamento. A prova pericial, embora deferida, não foi realizada por desistência da parte ré, e não houve requerimento expresso do autor para realizá-la por iniciativa própria.

Dessa forma, não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco omissão do juízo de origem. Ao contrário, o processo foi conduzido com observância do devido processo legal, conferindo-se oportunidade equitativa de manifestação às partes.

No mais, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, não se pode reconhecer a ocorrência de dano indenizável quando não comprovado o nexo causal com a conduta do fornecedor.

Nas palavras da sentença:

"A inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial."

E ainda:

"O autor não se desincumbiu do seu ônus da prova. (...) Repito, não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora."

Nesse contexto, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, por ausência de substrato probatório. A jurisprudência colacionada pelo juízo de origem vai no mesmo sentido, e, por sua relevância, merece ser aqui reproduzida na íntegra:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7o, 18 e 25) - O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC - Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor - O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustrações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento”
(TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relatora: Lílian Maciel, Julgamento: 25/11/2020, 20a Câmara Cível, Publicação: 26/11/2020).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.o DO CDC). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, DO NCPC). A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Autor que não se desincumbe de tal ônus, o que afasta o acolhimento da pretensão inicial. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 1029695-26.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Julgamento: 28/01/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Publicação: 09/05/2019).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025